Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. PROVA DIABÓLICA. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COPROPRIEDADE. CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO TARDIO. ACORDO VERBAL DE PARTILHA. NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. INOCORRENTE. MERA TOLERÂNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE COM TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. INCABÍVEL. EDIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO TERRENO. PRESUNÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS.
1. A insuficiência da prova produzida pela parte não a torna diabólica ou permite a inversão do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A prolação de sentença por magistrado integrante do Nupmetas não configura violação do juiz natural, já que determinada de acordo com critérios preexistentes e constantes de regulamento devidamente publicado. Preliminar de nulidade por violação do juiz natural rejeitada.
3. Não é nula por ausência de fundamentação a sentença que, para analisar a alegação de simulação, incorre em aspectos sucessórios e de regime de bens se a pretensão formulada na petição inicial diz respeito a tais institutos. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
4. Não há cerceamento de defesa se a prova requerida pela parte e cuja produção não foi permitida pelo Juízo se volta para pretensão diversa da que efetivamente foi formulada no pedido constante da petição inicial. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Não cabe à coproprietária do bem, conforme registro em cartório, demonstrar a inexistência de acordo verbal de partilha.
5.1. Não há demonstração de acordo verbal de partilha se sua alegada existência decorre de suposições feitas por testemunhas, que atestaram não ter conhecimento expresso de seus termos.
5.2. A aversão à burocracia não é fundamento para afastar a aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto.
5.3. Não demonstrada a existência de acordo verbal que trate da partilha de bens, há fundamento para que o coproprietário requeira a desocupação do imóvel, ocupado por terceiros.
6. A circunstância de a ex-esposa, coproprietária do imóvel, permitir que seu ex-marido nele resida com sua companheira sem pagar aluguel demonstra mera tolerância e afasta a ocorrência de animus domini e, consequentemente, dos requisitos para usucapião.
7. O direito real de habitação não se aplica às hipóteses em que o imóvel não é de propriedade exclusiva da pessoa falecida.
8. Não há direito de retenção de benfeitorias se elas se referem a manutenção ordinária do bem imóvel ou se não houve comprovação de pagamento.
9. Presume-se que a edificação pertence ao proprietário do terreno, conforme art. 1.253 do Código Civil.
10. Demonstrada a propriedade do bem e a ocupação irregular por terceiros após o recebimento de notificação extrajudicial para desocupação, é devido o pagamento de aluguéis.
11. A simulação ocorre quando o negócio jurídico não reflete a real intenção das partes.
11.1. Não há simulação se a partilha extrajudicial foi realizada com base em documentos com fé pública e se os prejuízos sofridos pela parte decorrem da inércia de seu companheiro em formalizar o divórcio com sua ex-esposa.
12. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa, violação do juiz natural e nulidade por ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não providos. Sentenças mantidas.